Tribunal: TJSP
Processo: 2280547-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória antecedente para sustação de protesto de título de crédito. Ausência por ora de comprovação da presença dos requisitos para o aperfeiçoamento do vínculo cambial pretendido. Partes que discutiam pela via eletrônica a renovação do contrato de prestação de serviços de informática. Posterior apresentação de duplicata a protesto. Falta de comprovação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória antecedente para sustação de protesto de título de crédito. Ausência por ora de comprovação da presença dos requisitos para o aperfeiçoamento do vínculo cambial pretendido. Partes que discutiam pela via eletrônica a renovação do contrato de prestação de serviços de informática. Posterior apresentação de duplicata a protesto. Falta de comprovação de assinatura da locatária dos serviços no canhoto da respectiva nota fiscal por serviços já executados, em sinal de aceitação deles e de sua conformidade com o contratado. Ilegitimidade assim do protesto de título de crédito que se presume, até prova em contrário. Sustação do ato determinada. RECURSO PROVIDO.